Tribunal: STF
Processo: RE 85550
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-22
Data de publicação: 1978-02-22

Ementa:
1) Desapropriação e mandado de segurança. A ação direta, a que se refere o art. 20 da Lei de Desapropriações, não exclui o mandado de segurança, desde que reunidos os seus pressupostos. Dissídio jurisprudencial superado. 
2) Desapropriação, por município, de bem de outro município. Inadmissibilidade proclamada pelo acórdão recorrido, sem negação de vigência ao art. 2º, § 2º da Lei de desapropriações. 
3) Recurso extraordinário não conhecido.